Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-26.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000251-26.2020.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDVALDA REBELO DE ALCANTARA Advogado(s): TARCISIO BATISTA DE LIMA APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVIDADE OU ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Edvalda Rebelo de Alcântara contra sentença que, nos autos de ação ordinária, indeferiu o pedido de conversão, em pecúnia, de períodos de licença-prêmio não usufruídos durante o vínculo funcional com o Município. A autora alegou ter adquirido o direito ao benefício por longo tempo de serviço público e sustentou que, ao se aposentar sem gozar as licenças acumuladas, teria direito à compensação pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidora admitida no serviço público municipal antes da CF/1988, sem concurso público e sem preenchimento dos requisitos do art. 19 do ADCT para aquisição da estabilidade excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de concurso público impede o reconhecimento de vínculo efetivo com a Administração Pública, conforme exigência do art. 37, II, da Constituição Federal. 4. A autora não preencheu os requisitos do art. 19 do ADCT para a estabilidade excepcional, tendo ingressado no serviço público apenas sete meses antes da promulgação da CF/1988, o que afasta qualquer regime jurídico assemelhado ao estatutário. 5. A concessão de vantagens como licença-prêmio pressupõe vínculo efetivo com a Administração, não se aplicando a servidores precários ou sem estabilidade excepcional. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505) e da ADI 3.609/AC, firmou entendimento de que não há direito a vantagens próprias de cargos efetivos por parte de servidores admitidos sem concurso público, mesmo os estabilizados pelo art. 19 do ADCT. 7. Diante da inexistência de vínculo efetivo ou estabilidade excepcional, não é possível a conversão de licença-prêmio em pecúnia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Servidor admitido sem concurso público antes da CF/1988 e que não preenche os requisitos da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não possui vínculo efetivo com a Administração. 2. A inexistência de vínculo efetivo ou estabilidade excepcional inviabiliza o reconhecimento de direitos vinculados ao regime estatutário, como a licença-prêmio. 3. É incabível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor que não detém vínculo efetivo com o ente público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.03.2022, DJe 04.04.2022; STF, ADI 3.609/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 30.10.2014; STF, Rcl 71.635 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27.11.2024, DJe 29.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000251-26.2020.8.05.0078, em que figuram como apelante EDVALDA REBELO DE ALCANTARA e como apelada MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator